Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-42.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001190-42.2023.8.05.0226 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AGNALDA DE JESUS SOUSA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO INBURSA S.A. Advogado(s):SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, ao fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica/documentoscópica requerida pela parte autora para demonstrar a inexistência de contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se, superada a preliminar, estão presentes os requisitos para declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida, uma vez que a controvérsia versa sobre a autenticidade de suposto contrato eletrônico impugnado pela parte autora, que nega a contratação e a autenticidade da assinatura. 4. Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.061, firmou o entendimento de que o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado é da instituição financeira, sendo cabível a produção de perícia grafotécnica/documentoscópica quando requerida pela parte. 5. A sentença que indefere a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, optando pelo julgamento antecipado da lide, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade. 6. O contrato juntado não contém assinatura da parte autora, e os elementos de contratação digital apresentados não são suficientes para afastar a necessidade de prova pericial diante da impugnação específica e fundamentada. 7. A reabertura da fase instrutória é imprescindível para a formação do convencimento judicial quanto à validade do negócio jurídico. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial grafotécnica/documentoscópica em ação na qual a parte autora impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário configura cerceamento de defesa. 2. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado, mediante produção de prova pericial quando requerida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.429, II; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8004841-34.2021.8.05.0103, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, Quinta Câmara Cível, j. 04.06.2024 e TJBA, Apelação Cível nº 8006725-45.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 26.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001190-42.2023.8.05.0226, em que figuram como apelante AGNALDA DE JESUS SOUSA e como apelada BANCO INBURSA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora